Tribunal: TJDFT
Processo: 0701006-97.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSAO OU ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que manteve a decisão agravada que entendeu pela impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança e pela não caracterização de uso de conta poupança com desvio de finalidade, pelo que desconstituiu a penhora do valor de R$5.175,89 (cinco mil cento e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).
3. O embargante alega a existência de omissão e contradição no acórdão que não considerou o desvio de finalidade na conta poupança do agravado, bem como não manteve o bloqueio de R$1.100,00, que defende pertencer ao agravado e não à terceiro (cliente).
4. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
5. Vício inexistente, pois o acórdão de maneira clara e expressa concluiu que o valor penhorado se refere a crédito de cliente, oriundo de ação judicial, que fora depositado na conta do embargado mediante ofício. Também esclareceu que a impenhorabilidade de conta poupança pode ser mitigada quando há comprovado desvirtuamento de finalidade. O que não restou configurado no caso.
6. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de algum dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
8. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.